Tribunal: STJ
Processo: 0800568-57.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896368 - RO (2025
/0110059-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
AGRAVANTE
: AHMED LATIF MESTOU
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216

BASSEM DE MOURA MESTOU - RO003680
AGRAVADO
: MARCELO HARTMANN
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP157698

LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP293286
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REVOGAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52213750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 03615731-ca0c-440f-82b8-5bab8df97f22

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 03615731-ca0c-440f-82b8-5bab8df97f22

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896368 - RO (2025
/0110059-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BASSEM DE MOURA MESTOU
AGRAVANTE
: AHMED LATIF MESTOU
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216

BASSEM DE MOURA MESTOU - RO003680
AGRAVADO
: MARCELO HARTMANN
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP157698

LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP293286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REVOGAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por AHMED LATIF MESTOU e outro (
AHMED e outro) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51961118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 3a6cc7df-2143-42a3-b2cb-21e16034f918

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que os argumentos
utilizados para negar seguimento ao recurso especial foram todos infirmados.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Apesar de impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
o recurso não prospera.
O agravo em recurso especial foi interposto por AHMED e outro contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça de Rondônia, assim
ementado:

Agravo interno. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Vencido beneficiário da justiça gratuita. Revogação. Possibilidade.
Provas da capacidade financeira. Manutenção da decisão agravada.
Recurso desprovido. Se o agravo interno não apresenta fundamentos
suficientes à reforma de julgado que negou provimento ao recurso,
mantém-se tal decisum. Nos termos do
§3o, do CPC, quando a
art. 98,
parte vencida for beneficiária da justiça gratuita, todas as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão suspensas e somente poderão
ser cobradas se o credor demonstrar que o devedor possui recursos
para honrá-las. Os agravados trouxeram informações e documentos que
comprovam que o devedor não era mais hipossuficiente, razão pela qual
a benesse foi corretamente revogada. A revogação da referida benesse
é prerrogativa conferida ao magistrado, que pode, de ofício, revogar a
gratuidade diante da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos
que antes autorizavam o seu deferimento. (e-STJ, fls. 277/278)

Nas razões de seu apelo nobre, KKM e outros alegaram a violação do art.
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, ao sustentarem que o acórdão que julgou o agravo
interno e seu complemento não apreciaram o conjunto probatório trazido sobre piora
superveniente de sua condição financeira (negativações, protestos e repactuação de
dívidas) e, por consequência, a tese de subsistência da gratuidade e de suspensão da
exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Assevera que não foi analisada a impossibilidade
de se extinguir, de ofício, a gratuidade de justiça, em fase de cumprimento de sentença.

Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA51961118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 3a6cc7df-2143-42a3-b2cb-21e16034f918

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
O v. acórdão foi claro ao pontuar que:

Ao analisar os autos originários, nota-se que o agravante era beneficiário
da justiça gratuita, a qual fora revogada através de decisão judicial
devidamente fundamentada.
[...]
Logo, como a condição de hipossuficiente é avaliada pelos ganhos da
parte, e não pelos gastos, além de que o instituto da Justiça Gratuita foi
concebido para aqueles que realmente encontram-se na miséria, o que
não é o caso do agravante, a decisão agravada foi correta ao revogar o
benefício e determinar o prosseguimento da execução dos honorários de
sucumbência.
[...]
Iniciado o cumprimento de sentença, os agravados provaram que o
agravante não era hipossuficiente, motivo pelo qual a benesse foi
revogada.
Isso porque a decisão que aprecia a questão relativa à justiça gratuita
não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser
revista a qualquer tempo pelo magistrado.
Ademais, nos termos do
§3o, do CPC, quando a parte vencida for
art. 98,
beneficiária da justiça gratuita, todas as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão suspensas e somente poderão ser cobradas se o
credor demonstrar que o devedor possui recursos para honrá-las:
[...]
Logo, no curso do cumprimento de sentença os agravados trouxeram
informações de que o devedor não era hipossuficiente, o que foi acolhido
pelo Juízo. (e-STJ, fls. 271-273)

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
Documento eletrônico VDA51961118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 3a6cc7df-2143-42a3-b2cb-21e16034f918

FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51961118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:57
Código de Controle do Documento: 3a6cc7df-2143-42a3-b2cb-21e16034f918

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.896.368 / RO
Número Registro: 2025/0110059-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117048920128220005 08005685720248220000 117048920128220005 8005685720248220000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BASSEM DE MOURA MESTOU
AGRAVANTE : AHMED LATIF MESTOU
ADVOGADOS : JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
BASSEM DE MOURA MESTOU - RO003680
AGRAVADO
: MARCELO HARTMANN
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN
ADVOGADOS : MARCELO HARTMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP293286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BASSEM DE MOURA MESTOU
AGRAVANTE : AHMED LATIF MESTOU
ADVOGADOS : JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS - SP152216
BASSEM DE MOURA MESTOU - RO003680
Documento eletrônico VDA52208864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 22d6e50e-4835-4ba5-b09f-45d2178a8020

AGRAVADO
: MARCELO HARTMANN
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN
ADVOGADOS : MARCELO HARTMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP293286
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 22d6e50e-4835-4ba5-b09f-45d2178a8020